Tribunal: TJES
Processo: 5011298-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011298-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO MARINHO DINIZ
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011298-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO MARINHO DINIZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA - SP250484, CAIO BRUNO FERREIRA MURGA - ES21585-A
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares
.

Pretende o recorrente em antecipação da tutela recursal a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade perman
ente.

Pois bem.

Após a reanálise dos autos, não encontrei elementos capazes de alterar a conclusão alcançada do exame liminar, uma vez que
ainda que se possa concluir
pela

probabilidade do direito
quanto a
documentação
apresentada
-
laudos
médic
os
particulares
suficiente
s
para reconhecer a doença incapacitante total e permanente em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2016

(ID 3765108)
-

não é
razoável
deferir a medida neste momento,
por dois motivos.

Primeiro
:

S
omente após a instrução probatória ampla poderá se chegar a um juízo de certeza quanto a dita doença ser ou não incapacitante, sobretudo com vias de garantir o contraditório e a ampla defesa na sua produção (prova pericial), inviabilizando sua concessão, sob pena perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão;

Segundo:

H
avendo provas que o recorrente está recebendo o benefício auxílio-doença, descaracteriza-se a urgência para a conversão imediata do benefício na forma pretendida.

Neste sentido,
julgado de Tribunal Pátrio
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AGRAVANTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS "OS FATOS DEMANDAM OUTRAS PROVAS QUE ESTÃO A DEPENDER DA INSTRUÇÃO DO EFEITO". DECISÃO QUE SE MANTÉM. A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA FOI PRECEDIDA DE PERÍCIA MÉDICA, PODENDO SER AFASTADA, EVENTUALMENTE, APÓS A REALIZAÇÃO EM JUÍZO DE PROVA PERICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 59 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO HOSTILIZADA QUE NÃO MERECE REPARO. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00536393520178190000, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

D
iante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA PERMANENTE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL
.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
Após a reanálise dos autos, não encontr
ado
elementos capazes de alterar a conclusão alcançada do exame liminar, uma vez que
ainda que se possa concluir
pela

probabilidade do direito
quanto a
documentação
apresentada
-
laudos
médic
os
particulares
suficiente
s
para reconhecer a doença incapacitante total e permanente em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2016

(ID 3765108)
-

não é
razoável
deferir a medida neste momento,
por dois motivos.
Primeiro
:

S
omente após a instrução probatória ampla poderá se chegar a um juízo de certeza quanto a dita doença ser ou não incapacitante, sobretudo com vias de garantir o contraditório e a ampla defesa na sua produção (prova pericial), inviabilizando sua concessão, sob pena perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão;
Segundo:

H
avendo provas que o recorrente está recebendo o benefício auxílio-doença, descaracteriza-se a urgência para a conversão imediata do benefício na forma pretendida.

3.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.